Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-39.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004587-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (APELADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS
-

P
ROCEDÊNCIA
-

EXCLUSÃO DE PERFIL FALSO DA PLATAFORMA INSTAGRAM -
INDICAÇÃO DA
URL - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - COMANDO JUDICIAL PRONTAMENTE CUMPRIDO
-

INCIDÊNCIA DO MARCO CIVIL DA INTERNET - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE SERVIÇOS -
DANO MORAL

AFASTADO -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme precedente do STJ (REsp n. 1698647)

os provedores de internet somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomar as providências cabíveis para tornar indisponível o conteúdo tido por infringente
.

2. A condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve reger-se pelo princípio da causalidade, recaindo sobre aquele que deu causa à propositura da ação, sendo certo que tal instrumento jurídico é consequência imposta à parte vencida.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra a sentença proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c com Danos Morais

ajuizada
por

LUANA FATIMA ZAPELLO
,

que

julgou procedentes

os pedidos da inicial, para:

a)

T
orna
r
definitiva a ordem de exclusão do perfil falso @
prof.luanazapello
_ da plataforma Instagram.

b)
Conden
ar
a parte requerida
em
danos morais
,

fixados
em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC)

a partir da citação
e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC)

a partir do arbitramento.

c)
Conden
ar
a parte requerida
ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, este
arbitrados
em 20% sobre o
valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais
,
o recorrente alega que
a sentença merece reforma no
que se refere aos danos morais, pois
inexiste
ato ilícito praticado pelo Facebook Brasil.

Assevera que nos termos
do art. 19 do Marco Civil da Internet, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica

(com indicação da URL), não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente – tudo isso nos limites técnicos do serviço oferecido.

Sustenta que
cumpriu integralmente o comando judicial, de modo que não houve fato
para gerar
o dever de indenizar
, assim como a
impossibilidade de condenação em sucumbência.

A
o final
,
pugna pela reforma da sentença
para afastar a condenação
indenizatória por danos morais. Subsidiariamente
,
requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
apresentada

no Id.
252548196

pelo desprovimento
do
recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024